Tribunal: TJDFT
Processo: 0014844-43.2015.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INFERIOR A 04(QUATRO) ANOS. REGIME ABERTO. SUBSITITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As declarações dos prepostos das vítimas, inteiramente corroboradas com os depoimentos das testemunhas e demais elementos de prova, comprova a autoria delitiva dos apelantes, razão pela qual o pleito absolutório é incabível.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como na hipótese.
3. A circunstância judicial da culpabilidade cuida-se do maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. O pleno conhecimento da ilicitude do fato não é fundamento idôneo para se aumentar a pena-base acima do mínimo legal.
4. A personalidade, traduzida no retrato psíquico do delinquente, “não pode ser valorada de forma imprecisa ou objetivamente desamparada porquanto, através de considerações vagas e insuscetíveis de controle, a sua utilização acarretaria a ampla e inadequada incidência do Direito Penal do Autor” (STJ – Quinta Turma – Resp 513641 – Rel. Min. Felix Fisher – DJ 01/07/2004). Necessário se faz a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente, o que não é o caso.
5. O desfalque suportado pelas vítimas não é motivo idôneo para se valorar negativamente as consequências do crime, exceto se o prejuízo for de valor excessivo, o que não é a hipótese.
6. É possível que na presença de duas qualificadoras (no caso, a fraude e o concurso de pessoas), uma delas seja empregada para qualificar o crime e a outra considerada como circunstância negativa.
7. Inexistindo confissão espontânea em relação aos fatos descritos na inicial acusatória, incabível o reconhecimento da atenuante.
8. A valoração negativa de uma circunstância judicial aos réus tecnicamente primários, aliada à fixação de pena não superior a 04 (quatro) anos, não justifica a imposição de regime mais gravoso. Logo, a modificação para o regime aberto é a medida cabível.
9. Incabível a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos quando a medida não se mostra socialmente recomendável, uma vez que ambos os apelantes não preenchem os requisitos legais objetivos do art. 44, inciso III, do CP.
10. Recurso parcialmente provido.